Tribunal: TJSP
Processo: 2264582-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Lide envolvendo locação de rede elétrica trifásica e de um transformador. Autor e agravante que é proprietário de uma Fazenda. Declaração de Imposto de Renda indicativa da suficiência de patrimônio para o adiatamento das custas iniciais. Ausência dos requisitos do art. 98 do CPC/2015. Indeferimento da gratuidade de justiça mantido.
RECURSO NÃO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Lide envolvendo locação de rede elétrica trifásica e de um transformador. Autor e agravante que é proprietário de uma Fazenda. Declaração de Imposto de Renda indicativa da suficiência de patrimônio para o adiatamento das custas iniciais. Ausência dos requisitos do art. 98 do CPC/2015. Indeferimento da gratuidade de justiça mantido.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264582-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADRIANO AUGUSTO CABRAL PARO, é agravado COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264582-93.2020.8.26.0000 -Voto no 13.934
2
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
AGRAVANTE:
ADRIANO AUGUSTO CABRAL PARO
AGRAVADOS:
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - SABESP
VOTO N.o 13.934
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. Lide envolvendo locação de rede elétrica
trifásica e de um transformador. Autor e agravante que é
proprietário de uma Fazenda. Declaração de Imposto de
Renda indicativa da suficiência de patrimônio para o
adiatamento das custas iniciais. Ausência dos requisitos do
art. 98 do CPC/2015. Indeferimento da gratuidade de justiça
mantido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão interlocutória proferida
nos autos de ação de cobrança, envolvendo locação, em fase postulatória, que
indeferiu pedido de reconhecimento do direito subjetivo à gratuidade de justiça (fls.
63).
Agrava o autor pretendendo a reforma da decisão. Alega,
em síntese, que: a) está desempregado desde 2014; b) o imóvel em que reside é
alugado; c) é sustentado por sua filha, Vanessa; d) a Fazenda mencionada na
decisão não pertence totalmente ao agravante, além de ser improdutiva; e) o carro
que possui está alienado, com risco de sofrer busca e apreensão, pelo não
pagamento das parcelas; f) suas dívidas superam R$1.193.026,98.
O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do
CPC/2015, é tempestivo e está devidamente preparado.
Efeito suspensivo indeferido a fls. 106/107.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264582-93.2020.8.26.0000 -Voto no 13.934
3
Contraminuta a fls. 126/135.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de cobrança, ajuizada pelo agravante
contra a agravada, em que cobra aluguel referente a uma rede elétrica trifásica e
de um transformador, que vem sendo utilizado pela agravada de forma irregular,
desde o mês de janeiro de 2000, localizado na Fazenda “Salto e Caracol”. Narra a
existência de comodato, que não foi renovado. Pede a condenação da ré em
R$1.500.000,00, além do deferimento da gratuidade de justiça.
A decisão de fls. 29/30, acertadamente, afastou a
presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência, em razão de o
agravante ser engenheiro, proprietário da fazenda e residente em condomínio de
luxo, determinando a juntada dos seguintes documentos: a) carteira de trabalho ou
comprovante de renda mensal; b) última declaração de Imposto de Renda.
O agravante, nessa toada, a fls. 32/62, esclareceu: ser um
agricultor de 63 anos, está desempregado desde julho de 2014, conforme carteira
de trabalho já juntada; a Fazenda desde junho de 2017 não pertence totalmente ao
agravante; está negativado no Serasa; o imóvel em que reside é alugado; junta
Declaração de Imposto de Renda, indicando dívidas no valor de R$1.193.026,98.
A fls. 63 o pedido foi indeferido.
Não estão presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015.
Inicialmente, o autor, tangenciando a litigância de má-fé,
juntou apenas trecho da Declaração de Imposto de Renda do ano-calendário de
2019 e, ainda, não justificou o motivo pelo qual não colacionou aos autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264582-93.2020.8.26.0000 -Voto no 13.934
4
Declaração completa. Juntou, apenas, o que lhe interessava, isto é, o trecho em
que há menção quanto à existência de dívidas.
Posteriormente, após a decisão recorrida, juntou a
declaração completa, em que constam as seguintes informações relevantes: a) é
proprietário de Fazenda, avaliada em R$350.000,00; b) é proprietário de veículo
VW Amarok, avaliado em R$100.000,00; c) tem diversas aplicações financeiras em
seu nome; d) efetuou empréstimo para terceiro, no valor de R$200.000,00;
O valor das custas, aproximadamente R$15.000,00, não se
mostra incompatível com o patrimônio do agravante.
Além disso, recolheu as custas iniciais, antes da alteração
do valor da causa de R$10.000,00 para R$1.500.000,00, assim como as custas do
presente agravo.
Por fim, a natureza da lide também corrobora o acerto da
decisão recorrida.
Fica mantido, portanto, o indeferimento da gratuidade de
justiça, ausentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator